Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-76.2022.8.11.0085
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000504-76.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ANA PAULA PANICAO - CPF: 048.404.731-02 (APELADO), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE, VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE, PERDA DO OBJETO – REJEITADAS – MÉRITO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – PERSISTE INTERESSE QUANTO AO DANO MORAL – ABALO PSÍQUICO EVIDENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AMEAÇA DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA –
QUANTUM
RAZOÁVEL – R$5.000,00 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Em que pese a sentença tenha sido proferida em 18/01/2024, e publicada em 22/01/2024, não houve intimação dos patronos da Apelante, seja por DJe ou via Sistema, de modo que a efetiva ciência se deu somente em 29/01/2024, estando, pois, tempestivo o apelo interposto em 21/02/2024.

Não há que se falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Descabe falar em perda do objeto, pois, ainda que tenha ocorrido o refaturamento das contas de energia elétrica impugnadas, com o reconhecimento, pela via administrativa, do equívoco na cobrança, ainda persiste o interesse quanto à condenação em danos morais.

Em data posterior à propositura da demanda a Apelante reconheceu administrativamente o erro e emitiu novas faturas com valores corretos, mas a essa altura já restava configurado o dano moral, diante da cobrança abusiva, da ameaça de corte de energia e da negativação indevida, situação que não se enquadra como “simples aborrecimento cotidiano”.

O valor fixado pelo juízo
a quo
– R$5.000,00 (cinco mil reais) – a título de danos morais se revela adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado pela consumidora, razão pela qual deve ser mantido.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000504-76.2022.8.11.0085

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: ANA PAULA PANIÇÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais n. 1000504-76.2022.8.11.0085
,
movida por
ANA PAULA PANIÇÃO,
para declarar a inexistência dos débitos impugnados e condenar a ora Apelante a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante aduz, preliminarmente, perda do objeto, diante da resolução do defeito na prestação do serviço pela via administrativa, e, no mérito, postula pela exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões ID. 212106557, pelo não conhecimento do Recurso ante a sua intempestividade e ofensa à dialeticidade.

No mérito, pelo desprovimento do apelo.

No ID. 216959679 a Apelante se manifestou acerca das preliminares arguidas nas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

Conforme consta do relato, a Apelada, em suas contrarrazões, suscita a preliminar de intempestividade do Recurso de Apelação.

Sem razão, contudo, pois, em que pese a sentença tenha sido proferida em 18/01/2024, e publicada em 22/01/2024, não houve intimação dos patronos da Apelante, seja por DJe ou via Sistema, de modo que a efetiva ciência se deu somente em 29/01/2024, estando, pois, tempestivo o apelo interposto em 21/02/2024.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE

Ainda em matéria preliminar, a Apelada, em contrarrazões, suscita ofensa à dialeticidade com relação ao apelo da requerida.

Sem razão, contudo, visto que não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Nesta quadra,
afasto a preliminar de ofensa à dialeticidade.

VOTO – PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO

A Apelante, por sua vez, aduz, preliminarmente, perda do objeto, diante da resolução do defeito na prestação do serviço pela via administrativa.

Sem razão, pois, ainda que tenha ocorrido o refaturamento das contas de energia elétrica impugnadas, com o reconhecimento, pela via administrativa, do equívoco na cobrança, ainda persiste o interesse quanto à condenação em danos morais.

Diante disso,
rejeito a preliminar de perda do objeto
.

VOTO – MÉRITO

A Apelante busca a reforma da sentença que julgou procedente a
ação
para declarar a inexistência dos débitos constantes das faturas de abril/2022, maio/2022 e junho/2022, e para condenar a concessionária de energia elétrica a pagar à Apelada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Quanto ao mérito,
o apelo não comporta provimento
.

Analisando os autos, verifica-se que a autora/Apelada ingressou com a demanda em 06/07/2022, objetivando afastar as cobranças abusivas referentes aos meses de abril/2022, maio/2022 e junho/2022, após tentativas frustradas de negociação na via administrativa, de ter recebido aviso de corte de energia por falta de pagamento, bem como de ter seu nome inscrito no SERASA (ID. 212106510 e ID. 212106511).

Denota-se do caderno processual (ID. 212106535) que em data posterior à propositura da demanda,
a Apelante reconheceu administrativamente o erro e emitiu novas faturas em 08/07/2022,
com valores corretos, mas a essa altura já restava configurado o dano moral, diante da cobrança abusiva, da ameaça de corte de energia e da negativação indevida.

Nessa senda, configurado está o dano moral, não havendo que se cogitar do enquadramento de tal situação como “simples aborrecimento cotidiano”, conforme alegado pela Apelante.

No que atine ao
quantum
, o valor fixado pelo juízo
a quo
– R$5.000,00 (cinco mil reais) – se revela adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado pela consumidora, razão pela qual deve ser mantido.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE PELA CONCESSIONÁRIA – REGULARIDADE DO FATURAMENTO NÃO DEMONSTRADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO DE 10.000,00 – VALOR EXACERBADO FRENTE ÀS PECULIARIDADES DO CASO – PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado que o valor das faturas de consumo de energia elétrica questionadas apresentam consumo muito superior à média dos seis meses anteriores e não comprovado pela concessionária o motivo ensejador e regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, do CDC, há de ser mantida a sentença neste ponto.

No tocante ao quantum fixado, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal monta a meu sentir encontra-se deveras exacerbado frente às peculiaridades do caso em comento e, entendo por justo e razoável o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
(N.U 1044889-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024)

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024